Tribunal: TJMT
Processo: 1002608-02.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002608-02.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIELA CRISTIAN FIGUEIREDO ACOSTA BIANCHINI - CPF: 503.912.081-87 (RECORRENTE), ANDRE PEREIRA FERRAZ - CPF: 021.253.291-07 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), VANDERLEI BIANCHINI - CPF: 428.057.759-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO REALIZADO PELO CONSUMIDOR - REEMBOLSO NÃO EFETUADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TENTATIVAS DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O consumidor que realizar o cancelamento de passagens aéreas com antecedência, tem direito ao reembolso dos valores pagos, sob pena de enriquecimento ilícito. A negativa de restituição dos valores por parte da companhia configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor.
Dano material e moral configurados. Sentença mantida

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1002608-02.2022.8.11.0001

Recorrente:
Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrida:
Daniela Cristian Figueiredo Acosta Bianchini

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Gol Linhas Aéreas S/A
.

Ação:
Ressarcimento e Indenização por Dano Moral ajuizada por Daniela Cristian Figueiredo Acosta Bianchini.

Sentença:
condenou a requerida
ao ressarcimento dos valores desembolsados pela autora e, a título de dano moral, ao pagamento de R$ 6.000,00 (cinco mil reais), acrescidos dos consectários legais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 138295718)
:
defendeu que o impedimento do embarque ocorreu por culpa exclusiva da autora, que deixou de realizar o
check-in
tempestivamente. Requereu a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 138295721)
:
a recorrida

postulou a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1002608-02.2022.8.11.0001

Recorrente:
Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrida:

Daniela Cristian Figueiredo Acosta Bianchini

VOTO

O conjunto fático revela que no dia 10/9/2021 a recorrida comprou passagens aéreas com destino à cidade do Rio de Janeiro/RJ, desembolsando a quantia de R$ 1.041,27 (um mil reais quarenta e um reais e vinte e sete centavos) nos trechos de ida e volta.

Três dias depois, desistiu da viagem, e solicitou o cancelamento e restituição dos valores, sem êxito.
Por este fato, buscou na via judicial, a reparação material e moral dos prejuízos causados.

Irresignada com a procedência da ação, a empresa aérea interpôs o presente recurso almejando a reforma da sentença.

Sem razão a recorrente.

A
sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

A documentação acostada ao caderno processual demonstra de forma inequívoca que a consumidora buscou o cancelamento e reembolso dos valores na via administrava, por meio de ligações no canal de atendimento fornecido pela companhia aérea, sem êxito.

O artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor reconhece como nula de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga e estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, incompatíveis com a boa fé ou a equidade.

Logo, não há de se permitir a retenção integral dos valores pagos pelo consumidor, sobretudo quando o cancelamento da passagem aérea é realizado em tempo de nova comercialização pela transportadora, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da contratada.

A conduta praticada configura falha na prestação do serviço, pois,
além da parte recorrente reter o valor total das passagens aéreas, não se esforçou para atender à solicitação administrativamente
.

A recorrente não logrou comprovar a presença de excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das partes recorridas, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Desta forma, ante a ausência de comprovação de reembolso total dos valores desembolsados pela recorrida, esta faz
jus
, portanto, à reparação dos prejuízos materiais suportados.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS -
PEDIDO DE CANCELAMENTO E REEMBOLSO REALIZADO PELO CONSUMIDOR - REEMBOLSO NÃO EFETUADO -
TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.

Consumidor que realizou a compra de passagens aéreas e, com antecedência, solicitou o cancelamento e o reembolso do valor pago, o que lhe foi negado. 2.

Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, e a tentativa frustrada do autor em solucionar a questão de forma administrativa, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados. 3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4.

Com relação aos danos materiais o reclamante comprovou que faz jus à restituição do valor pago na compra das passagens. 5.

Recurso conhecido e não provido. (N.U 1049187-42.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
pois mesmo depois de diversas tentativas administrativas, não houve a devolução total dos valores desembolsados
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o valor arbitrado pelo juízo de origem, se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as recorridas pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

AF

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023